Tribunal: TJDFT
Processo: 0746699-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0746699-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA DE LOURDES ASSIS NETO D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 210550246 do processo n. 0713678-78.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Sonia de Lourdes Assis Neto e outros (agravados), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital (ora agravante). Em síntese, o Distrito Federal pleiteia a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, declaração de inexigibilidade do título judicial com base no art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC e reconhecimento de acumulação indevida de juros ao aplicar a taxa Selic sobre o débito consolidado, considerando a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ. É o relato do necessário. 2. Examinando as razões recursais do Distrito Federal, verifica-se a relevância do julgamento da ação rescisória para o deslinde do presente agravo de instrumento, notadamente quanto ao pedido de suspensão do cumprimento individual de sentença e inexigibilidade do título, tema afeto ao juízo rescindente. A ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi incluída na pauta de julgamento da 9a Sessão Ordinária de Julgamento - Modalidade Presencial – 1CCV, do dia 11/11/2024, conforme certificado ao ID 65520191 (autos em referência). 3. Diante da proximidade do julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, intimem-se as partes para manifestarem sobre eventual aplicação do art. 313, II ou V, “a”, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora